Tribunal: TJSP
Processo: 1008098-11.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Operações de abertura de crédito rotativo e cheque especial. Sentença de procedência. Recurso do banco réu. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Capitalização de juros. No contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial) não há capitalização de juros, mas renovação

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Operações de abertura de crédito rotativo e cheque especial. Sentença de procedência. Recurso do banco réu. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Capitalização de juros. No contrato de abertura de crédito em conta corrente (cheque especial) não há capitalização de juros, mas renovação mensal do capital colocado à disposição do correntista. Sentença reformada. Inversão de sucumbência. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012888
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008098-11.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são apelados ZANTEDESCHI - RETÍFICA DE
MOTORES LTDA, MARILENA APARECIDA PEZATI ZANTEDESCHI e JULIANA
PEZATI ZANTEDESCHI GUSSON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008098-11.2019.8.26.0189 - Voto no 6687 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008098-11.2019.8.26.0189
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelados: Zantedeschi - Retífica de Motores Ltda, Marilena Aparecida Pezati
Zantedeschi e Juliana Pezati Zantedeschi Gusson
Comarca: Fernandópolis
Juiz(a): Heitor Katsumi Miura
Voto no 6687
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Operações
de abertura de crédito rotativo e cheque especial. Sentença de
procedência. Recurso do banco réu. Juros. Inaplicabilidade da
limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições
financeiras. Capitalização de juros. No contrato de abertura
de crédito em conta corrente (cheque especial) não há
capitalização de juros, mas renovação mensal do capital
colocado à disposição do correntista. Sentença reformada.
Inversão de sucumbência. Recurso provido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
procedente a ação para: (a) fixar saldo devedor em favor dos credores no valor de R$
42.043,08 (quarenta e dois mil e quarenta e três reais e oito centavos), corrigido a partir da
propositura da ação (17/10/2019) e acrescido de juros de mora a partir da juntada de
produção do réu (27/11/2019); (b) determinar a exclusão e/ou abstenção pelo réu de incluir
o nome dos autores em órgão de proteção ao crédito com relação aos contratos objetos
desta demanda; (c) impor ao réu o pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (fls. 684/687).
O réu, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para
julgar improcedente a demanda. Sustenta, em síntese, que: (a) o laudo pericial não aplicou
o disposto no artigo 354 do Código Civil, segundo o qual, havendo capital e juros, o
pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos, e depois no capital; (b) houve
descaracterização da operação de crédito de cheque especial, em que ocorre o pagamento
dos encargos em primeiro lugar, sem que isto implique capitalização de juros (fls.
689/695).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008098-11.2019.8.26.0189 - Voto no 6687 - DS
3
A autora, em contrarrazões, aduz que: (a) o contrato possui
cláusulas contratuais abusivas; (b) o laudo pericial identificou indevida capitalização de
juros; (c) presença de juros remuneratórios acima do limite legal de 12% (doze por cento)
ao ano (fls. 844/859).
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
1. Esta ação de revisão abarca 03 (três) contratos, vinculados
à conta corrente no 13000175-6, agência no 33: (a) cédula de crédito bancário para abertura
de conta corrente garantida no 00330094290000002300 (fls. 64/71); (b) cédula de crédito
bancário para abertura de conta corrente garantida no 00330094290000002310 (fls. 72/79)
e; (c) cédula de crédito bancário de cheque especial empresa plus (fls. 80/91).
Após a apresentação de contestação (fls. 108/123) e réplica
(fls. 141/154), determino-se a realização de prova pericial (fl. 178).
O laudo pericial identificou capitalização de juros na cédula
de crédito bancário de cheque especial a fls. 80/91. Acrescenta que os demais contratos
juntados a fls. 64/71 e 72/79 contêm previsão de capitalização de juros (fl. 464). Aplicando-
se as taxas contratadas para períodos cobertos pelo contrato apresentado e taxas médias do
mercado para períodos cobertos por contratos não apresentados pelo banco, apurou-se
saldo revisado credor em favor da autora no valor de R$ 42.043,08 (fl. 652).
Sobre o laudo pericial, houve manifestação de discordância
pelo réu (fls. 668/680) e concordância pela autora (fls. 681/683).
Sobreveio sentença de procedência para revisar os contratos,
considerando que as taxas efetivamente aplicadas ultrapassaram às contratadas (fls.
684/687).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008098-11.2019.8.26.0189 - Voto no 6687 - DS
4
Contudo, respeitado o entendimento do M.M. juízo de
origem, os elementos nos autos não permitem revisar as cláusulas contratuais, ressaltando-
se que o laudo pericial não vincula o convencimento do magistrado, desde que o faça em
decisão validamente motivada, conforme se demonstrará a seguir.
2. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da
Lei de Usura, questão esta também sedimentada pela jurisprudência, notadamente pela
Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal. A limitação de 12% ao ano (artigo 192, VIII,
parágrafo 3o, da Constituição Federal, então vigente e anterior a Emenda Constituição n.
40, de 29.05.2003) não era autoaplicável e dependia de lei complementar regulamentar (cfr.
RT 715/301).
Assim, os encargos convencionados não podem ser alterados
com base na simples alegação de abuso, violação do Código de Defesa do Consumidor, ou
excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação do sistema
financeiro.
3. No caso, em se tratando de contrato de abertura de conta
corrente e cheque especial, a percepção dos juros incide mensalmente, com renovação
automática do capital colocado à disposição do correntista, o que difere do fenômeno da
capitalização de juros.
Nesse sentido, esclarece a Relatora Desembargadora Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, na apelação no 0121344-22.2012.8.26.0100 que “A
capitalização é prática cuja alegação não se compadece com a modalidade do contrato em
análise, de abertura de crédito rotativo em conta corrente, para ser movimentada através
de cheque especial. Cuida-se de mútuo ocasional, renovável mês a mês sempre em novas
condições, cabendo ao mutuante canalizar recursos financeiros à conta do mutuário
quando ostentar saldo devedor. Voltando o saldo credor, ao cabo do mês se cobram os
consectários e se resolve o contrato. Sendo automática a renovação, quando aceita pelo
interessado com aproveitamento dos novos recursos disponibilizados, não há que se falar
em incidência de juros sobre juros, mas de juros sobre o novo capital mutuado”.
De igual forma, confira-se outro acórdão deste Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008098-11.2019.8.26.0189 - Voto no 6687 - DS
5
ACÓRDÃO. Juízo de Retratação. Contratos bancários. Ação de natureza
revisional. Contrato de abertura de crédito (cheque especial) - Recurso
especial interposto contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao
recurso de apelação. Decisão em agravo regimental de remessa nos termos
dos artigos 108, IV e 109, “caput”, do Regimento Interno deste Sodalício,
c.c. 1.030, II, do CPC/2015 (artigo 543-C, §7o, II, do CPC/1973), para
exercício de juízo de retratação em virtude do Recurso Especial 973.827/RS,
exarado sob o regime de recursos repetitivos, no qual se firmou a tese de que
é permitida a capitalização dos juros remuneratórios, em periodicidade
inferior a um ano, desde que expressamente pactuada. O entendimento desta
C. 15a Câmara de Direito Privado converge com a tese adotada no REsp
repetitivo no 973.827- RS e Súmula STJ 539 -Retratação do v. acórdão na
admissão de capitalização fundada na MP 1963-17/2000 e 2170-36/2001,
com efeitos confirmados na EC 32/2001, pois não foram apresentados
contrato e ou condições gerais - Todavia, na espécie (contrato de abertura de
crédito cheque especial) prevalecem os demais fundamentos ratificados da
sentença, do que decorre a inexistência de capitalização em razão da
sistemática de débito em conta mensal dos juros do período, de modo que
não há sobra de resíduo para que no mês seguinte passe a suportar novos
juros remuneratórios. Sentença mantida Apelo desprovido - Acórdão
retratado, sem efeitos modificativos (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 0001432-45.2011.8.26.0333, Rel. Des. José Wagner
de Oliveira Melatto Peixoto, j. em 27/06/2017).
Não se vislumbra, ainda, a cobrança de juros remuneratórios
em percentual superior ao contratado, uma vez que os cálculos periciais consideraram
capitalização de juros (fls. 461/463), sem direcionar os créditos para pagamento dos
encargos, nos termos do artigo 354 do Código Civil.
Em suma, a despeito das conclusões do perito, inexiste no
caso qualquer ilegalidade praticada pelo réu a justificar a revisão pretendida e de
consequência a alteração do que ficou entabulado entre as partes.
4. Portanto, o recurso deve ser provido para julgar
improcedente a ação revisional.
Em consequência, inverte-se o ônus da sucumbência, para
que a parte autora pague as despesas processuais e os honorários de 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, -- também considerado o trabalho nesta fase recursal, --
com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008098-11.2019.8.26.0189 - Voto no 6687 - DS
6
Adverte-se que eventual oposição de embargos de declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça gratuita, nos
termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator